Tribunal: TJES
Processo: 5030348-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030348-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYRON HENRIQUE SILVA
RECORRIDO: FACULDADE UNICA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030348-06.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FACULDADE ÚNICA LTDA

RECORRIDO: NAYRON HENRIQUE SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
NAYRON HENRIQUE SILVA
em face de
FACULDADE ÚNICA LTDA
na qual o autor aduz que cursou graduação em Engenharia Civil na instituição requerida tendo se formando no primeiro semestre do ano de 2014.

Sustenta que em setembro de 2013 a requerida ofertou o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho a todos os alunos que estavam cursando a faculdade de engenharia, aduz que se matriculou no curso de pós-graduação ofertado concluindo-o na data de 28/02/2015. Afirma que ao solicitar ao CREA-MG o registro da especialização, o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a pós-graduação teve início antes do encerramento da graduação.

Assim, entendeu que sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial por parte da requerida, pois, a instituição não o informou de que caso iniciasse o curso antes na conclusão da graduação não poderia registrá-lo junto ao órgão de classe.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida faltou com o dever de informação para com o consumidor, o que caracteriza falha na prestação dos serviços. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que a ação deveria ser proposta em face do CREA-MG, pois sua negativa de anotação da especialização foi arbitrária.

Após análise dos autos, entendo que é o caso de modificar a sentença. Explico.

Conforme as informações constantes no id. 8433304, embora o recorrido tenha iniciado a pós-graduação antes da conclusão da graduação, que ocorreu em 14/08/2014, a conclusão da pós-graduação ocorreu depois, em 28/02/2015.

Assim, entendo que o indeferimento do registro decorreu de interpretação e aplicação de normas específicas pelo
CREA
, que, nos termos do art. 34, h,

da Lei nº 5.194/1966, tem como uma de suas atribuições examinar os requerimentos e processos de registro em geral referentes ao exercício da profissão de engenheiro.

Ressalto que o próprio recorrido afirma e documenta (id. 8433305) que
uma amiga, em situação idêntica a sua, teve o registro da especialização deferido pelo CREA-MG.

Portanto, eventual inconformidade quanto à decisão de não registrar o título deveria ser questionada diretamente perante o
CREA
, não cabendo à instituição de ensino responder por atos de terceiro, que agiu no exercício de sua competência legal. A recorrente, nesse sentido, carece de legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Faculdade Única LTDA
, julgando o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)